Tribunal: TJDFT
Processo: 0793275-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LTCAT POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. AUSENTE NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra sentença que julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade à autora atinentes ao período de 25/01/2021 a 30/06/2024; (ii) cominar à parte ré a obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora relativa à questão ora analisada; e (iii) condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores descontados da remuneração da servidora relativos ao débito ora declarado inexigível.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões com teor estranho ao processo (ID 80827209) e, por isso, não admitidas.
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão de falha operacional da Administração. Narrou que é servidora pública e integra a carreira de Auditor de Atividades Urbanas, especialidade vigilância sanitária. Narrou que no mês 08/2024 foi informada que deveria restituir ao Erário quantia recebida indevidamente a título de adicional de insalubridade, referente ao período compreendido entre 25/01/2021 a 30/06/2024, no valor de R$ 22.548,39 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos). Informou que desconhecia a existência de qualquer irregularidade no pagamento do adicional, observando-se que o valor era semelhante ao recebido pelos colegas e havia sido emitido LTCAT em momento anterior, respaldando o recebimento. Alegou que não tomou conhecimento de LTCAT retroativo acerca do novo entendimento quanto ao recebimento do adicional.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que não se pode presumir a boa-fé o servidor, não tendo a requerente comprovado que recebeu os valores de boa-fé. Argumentou que a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus atos administrativos quando eivados de vícios ou ilegalidades. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas a título de adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. No caso dos autos, não restou comprovado que a requerente tenha concorrido para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, posto não ser possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de seus proventos. De acordo com as fichas financeiras de ID 68837860, a requerente fazIA jus ao recebimento do adicional de insalubridade desde o mês 08/2002. O Laudo Técnico Das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT No GST-1079/2018 (ID 80826978), elaborado pela Gerência de Segurança do Trabalho da Secretaria de Planejamento, datado de 08/03/2018, concluiu que a requerente não tinha mais direito ao recebimento do adicional de insalubridade.
8. Não há nos autos qualquer documento que comprove que a requerente, que vinha recebendo o adicional anteriormente, tinha conhecimento do laudo elaborado no ano de 2018, restando evidente a sua boa-fé no recebimento dos valores. O percebimento dos valores se deu em razão de erro da Administração Pública, que manteve os pagamentos, sem qualquer requerimento da parte, mesmo após a elaboração de novo laudo pericial que afastou a classificação de insalubridade do local de trabalho do servidor, outrora reconhecida. Incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida.
9. Não pode o servidor ser prejudicado em razão de classificação dada por LTCAT ulterior, sem que a Administração tenha lhe comunicado do seu teor.
10. Não restou comprovado que a requerente tenha concorrido de alguma forma para a apuração e recebimento da verba reputada indevida, posto não ser possível ao servidor constatar o erro nos cálculos de seus proventos, os quais decorreram de complexa apuração, por mais de uma vez, pelo ente público, por meio de servidores especializados na área e sem a sua ingerência e com base em laudo técnico sobre o qual não foi informada.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso efetivamente interposto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.